Tribunal: TJBA
Processo: 8015262-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015262-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA LEAO

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS BIANCHI

AGRAVADO: JOSE GERMANO SOARES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA CARVALHO SANTOS FONTES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÕES NO FINAL DO MANDATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Cláudio José Oliveira Leão, contra a decisão pro
latada
na Ação Popular n° 8000102-17.2025.8.05.0058, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Cipó/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos de nomeações de servidores, realizadas nos últimos dias da gestão do ex-prefeito de Ribeira do Amparo. Sustentou-se que as nomeações violaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a moralidade administrativa e a Resolução nº 1.311/2012 do TCM/BA, tendo sido efetuadas sem justificativa plausível, estudo de impacto financeiro ou compatibilidade com os limites de gasto
de
pessoal. Pugnou-se pela concessão de tutela recursal, para suspender os efeitos das nomeações constantes dos
E
ditais nºs 001/2024 e 002/2024.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais
de
concessão de tutela de urgência, em sede recursal; e analisar se as nomeações de servidores, no final do mandato, violaram as normas de responsabilidade fiscal e os princípios da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência, em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

4. As nomeações impugnadas decorreram de decisões judiciais anteriores, que determinaram a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, afastando-se, assim, a presunção de ilegalidade dos atos administrativos questionados.

5. A jurisprudência do STJ orienta que o art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal não deve ser interpretado de forma literal e isolada, sob pena de inviabilizar a atuação administrativa nos últimos seis meses de mandato, sendo necessário
examinar
o contexto e eventual respaldo judicial dos atos.

6. A vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, quanto à nomeação em período eleitoral, comporta exceção para nomeações de concursos homologados antes do início do prazo vedado, o que se aplica ao caso.

7. A decisão agravada observou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos constantes
d
os autos e fundamentou-se na ausência dos requisitos autorizadores da medida urgente, não se verificando ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65, art. 10; LC nº 101/2000 (LRF), art. 21, II; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V, “c”; CPC, arts. 300 e 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.096/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1.424.110/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8015262-62.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CLÁUDIO JOSÉ OLIVEIRA LEÃO
, sendo Agravados

JOSÉ GERMANO SOARES DE SANTANA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.